Tribunal: STF
Processo: ARE 1500684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA. EXTINÇÃO DA EMPRESA ANTES DA EFETIVA INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL. O FATO GERADOR DO TRIBUTO É A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, A QUAL SE DÁ COM O REGISTRO PERANTE O REGISTRO DE IMÓVEIS, NA FORMA DO ARTIGO 35, I, DO CTN E DO ARTIGO 1245, DO CÓDIGO CIVIL. “O CONTRATO SOCIAL, QUE ESTABELECE A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL POR MEIO DE IMÓVEL INDICADO PELO SÓCIO, DEVIDAMENTE INSCRITO NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS, NÃO PROMOVE A INCORPORAÇÃO DO BEM À SOCIEDADE; CONSTITUI, SIM, TÍTULO TRANSLATIVO HÁBIL PARA PROCEDER À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE, MEDIANTE REGISTRO, PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EM QUE SE ENCONTRA REGISTRADA A MATRÍCULA DO IMÓVEL” (MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE - RE Nº 1.743.088 - PR (12/03/2019). PROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, III; 150, § 7º; e 156, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 30, III, 150, § 7º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Note-se que, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 37 do CTN, o fisco possui o prazo de três anos para avaliar a atividade preponderante da empresa, no caso de transferências de imóveis para a composição do capital social, o que não foi possível, diante da baixa/extinção da empresa em prazo inferior a dois anos e, assim, não restou demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à imunidade pretendida.



    Contudo, no que tange à existência de fato gerador para a cobrança do ITBI, com razão o apelante. Vejamos!



    Da análise dos autos, se verifica que não há controvérsia acerca da intenção dos sócios da empresa, executada original, em utilizar o imóvel objeto da lide para integralizar o seu capital social, sendo o bem de propriedade da sócia majoritária, Rio Segran Mármore e Granitos Ltda., conforme se vê da certidão do RGI de fls. 29/32 ejud.



    Note-se que a executada original, Troms Holding do Brasil Participações Ltda., foi dissolvida, conforme termo de distrato de fls. 35/36 ejud datado de 27/12/2010, antes de realizar o pagamento do ITBI, o qual, juntamente como o documento de constituição da empresa, daria azo ao registro da aquisição da propriedade.



    Ora, a discussão acerca do funcionamento ou não da empresa executada e o fato de o pleito de imunidade tributária ter sido realizado bem antes do encerramento e liquidação da sociedade, são despiciendos para o deslinde da controvérsia, na medida em que a questão de fundo se restringe à existência ou não de fato gerador do ITBI.



    Não obstante não tenha restado comprovada a desistência formal do próprio ato de integralização do imóvel ao capital social, há presunção de tal abandono pela simples extinção da sociedade e retorno ao status quo ante, qual seja, a manutenção da propriedade do bem pela sócia majoritária, havendo demonstração, ainda, em sede administrativa, de que a empresa executada não pretendia mais a aquisição da titularidade do bem (fls. 38/39 ejud).



    Grife-se que a efetiva incorporação do imóvel à empresa executada somente se daria com o registro na matrícula do RGI, o que não ocorreu, sendo certo que o fato gerador do tributo é a transferência da propriedade imobiliária, a qual, frise, se dá com o registro perante o registro de imóveis, na forma do artigo 35, I, do CTN e nos termos do artigo 1245, do Código Civil. [...]



    Frise-se que o contrato social anotado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, por si só, não tem força jurídica para transferir a propriedade plena do imóvel, o que acontece tão somente com a transcrição imobiliária, devendo ser observado que os efeitos civis e empresariais dele decorrentes não se confundem com o fato gerador do crédito tributário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente